Tribunal: TJES
Processo: 5003092-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003092-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: JAIR SANTANA DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1328111) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Jair Santana da Silva contra de Tokio Marine Seguradora S.A., rejeitou a tese de prescrição suscitada pela seguradora.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) a pretensão de cobrança da indenização securitária prescreve em um ano, conforme prevê o art. 206, §1º, do Código Civil; (b) o sinistro ocorreu em 14/10/2016, porém, sua comunicação foi realizada apenas em 20/08/2019, quando já operada a prescrição; (c) mesmo antes da suspensão dos prazos em razão da pandemia a pretensão do autor já estava prescrita.

Efeito suspensivo indeferido (ID 1337273).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1414258).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do enunciado da Súmula nº. 278 do STJ, “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

Reproduzindo o entendimento, é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA COM COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Prescreve, em 1 (um) ano, a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador (CC, art. 206, §1º, II, b). 2. Nas hipóteses de seguro de vida com cobertura para invalidez permanente causada por acidente, o fato gerador do pagamento da indenização é a incapacidade laborativa do segurado, e o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o segurado toma ciência inequívoca da incapacidade (STJ, súmula nº 278). 3. Hipótese em que o marco inicial da contagem do prazo prescricional é o dia 14/03/2015, data em que o agravado obteve alta hospitalar e, por conseguinte, tomou ciência da extensão das lesões sofridas em razão do acidente ocorrido em 27/12/2014, quando foi internado. 4. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula nº 229 do STJ). 5. Considerando que o pedido de pagamento da indenização pela via administrativa ocorreu em 28/11/2015, antes do transcurso do prazo prescricional de 01 (um) ano iniciado em 14/03/2015, bem como que até a data do ajuizamento da ação, 26/07/2016, a seguradora ainda não havia respondido ao pedido do segurado, adequada a decisão que afastou a ocorrência da prescrição. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003770, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

O agravado sofreu acidente automobilístico que o acometeu de graves sequelas, obrigando-o a passar por longo período de internação e intervenções médicas, sendo cientificado da incapacidade apenas com o laudo ortopédico emitido em 09/10/2019 (ID 1328135, pág. 35), procedendo a abertura de sinistro em seguida (ID 1328135, pág. 27).

Nesse sentido, conforme consignado pelo magistrado de origem, [...] “
inexiste prova de que o autor teria ciência da sua condição de invalidez, de forma inequívoca, a partir do sinistro, até porque teria se submetido a tratamento médico, a teor dos documentos em anexo. Na realidade, o laudo médico, Id n.º 5283277 (fl. 08), de 09 de outubro de 2019, revela afetação da qualidade de vida e atividades laborativas do requerente em virtude do acidente e da evolução do quadro de saúde ao longo do tempo. Inexiste outro dado a considerar o início do termo inicial da prescrição em etapa anterior. Assim, observada ainda a suspensão do prazo prescricional por força do artigo 3º Lei Federal n.º 14.010/2020, entendo que não transcorreu lapso temporal superior a um ano ao tempo do ajuizamento da demanda
.”

Assim, competia a seguradora comprovar a ciência inequívoca anterior do agravado, para fins de reconhecimento da prescrição, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante do exposto,
conheço do recurso e n
ego
-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do enunciado da Súmula nº. 278 do STJ, “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”;

2. O agravado sofreu acidente automobilístico que o acometeu de graves sequelas, obrigando-o a passar por longo período de internação e intervenções médicas, sendo cientificado da incapacidade apenas com o laudo ortopédico emitido em 09/10/2019, procedendo a abertura de sinistro em seguida;

3. Compete a seguradora comprovar a ciência inequívoca do segurado anterior ao laudo médico apresentado para fins de reconhecimento da prescrição, ônus do qual não se desincumbiu;

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.